Tribunal: TJMT
Processo: 1027567-77.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1027567-77.2023.8.11.0041

CLASSE:
A
PELAÇÃ
O
CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:
[
OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER/ TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/PLANOS DE SAÚDE
]

RELATOR:
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
,
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
]

Parte(s):

[BRUNA LAIS EVANGELISTA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 046.797.291-55 (APELADO), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Desa.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
Por maioria, proveu parcialmente os recursos da Unimed Cuiabá e Unimed Rio, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por dano moral, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo 1º vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias) e 4º Vogal (Des. Sebastião de Arruda Almeida), vencida a 2ª Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva) e 3ª Vogal (Dra. Tatiane Colombo), que proveram parcialmente o recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. SOLICITAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS OPERADORAS UNIMED. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações interpostas por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência, determinou a continuidade do atendimento médico à apelada, bem como a liberação de consultas e procedimentos contratualmente previstos, e condenou solidariamente as apelantes ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão central é a legitimidade passiva das apelantes, a responsabilidade solidária entre as cooperativas, a configuração de falha na prestação de serviços de saúde e o valor arbitrado para os danos morais.

III. Razões de decidir:

3. As operadoras de
plano
de saúde, integrantes do sistema Unimed, respondem solidariamente pelos serviços prestados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, independentemente do vínculo contratual específico com a apelada.

4. A negativa indevida de atendimento médico configura falha na prestação do serviço, gerando transtornos significativos ao beneficiário, o que justifica a reparação por danos morais.

5. O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais se revela desproporcional à falha na prestação do serviço, sendo mais adequado a quantia de R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de UNIMED-RIO e UNIMED CUIABÁ parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços de saúde prestados, conforme a teoria da aparência e a responsabilidade objetiva prevista no CDC. 2. A negativa de atendimento médico, sem justificativa adequada, configura falha na prestação de serviço, ensejando reparação por danos morais, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, II e 6º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, julgado em 14/08/2023,
DJe
16/08/2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência”
(Proc. 1027567-77.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelada BRUNA LAIS EVANGELISTA DA SILVA RIBEIRO, julgou procedente os pedidos iniciais, determinando a continuidade do atendimento médico, a liberação de consultas, exames e procedimentos contratualmente previstos e condenando as partes apelantes, solidariamente, ao pagamento de dano moral no importe de R$ 20.000,00, além de custas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n° 290908907).

A apelante Unimed Cuiabá argumenta, em sua apelação, a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, dizendo que não há vínculo contratual entre ela e a apelada, uma vez que a autora é beneficiária do plano de saúde da Unimed-Rio, e que a negativa de atendimento ocorreu exclusivamente devido à alegada inadimplência da Unimed-Rio, não sendo responsabilidade da Unimed Cuiabá.

Alega ainda que a sentença violou os princípios do Código de Processo Civil, ao reconhecer a responsabilidade de uma cooperativa que não possui qualquer vínculo jurídico com a apelada. Reitera que a Unimed Cuiabá não pode ser responsabilizada pelos serviços de outra cooperativa que atuou na relação contratual com a apelada, defendendo a ausência de responsabilidade solidária entre as
Unimeds
, uma vez que não fazem parte de um grupo econômico.

Alega a inexistência do nexo de causalidade entre a ação ou omissão voluntária imputável à Unimed Cuiabá e o evento danoso, não subsistindo a obrigação de reparação de danos morais, ou subsidiariamente, defende a sua redução.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que
“seja reformada em sua totalidade a r. sentença, para julgar a ação totalmente improcedente, condenando a apelada nos efeitos de praxe.”
(cf. id. n° 290908918).

Já a apelante Unimed-Rio contesta, em sua apelação, a decisão que determinou o restabelecimento do atendimento médico, arguindo a falta de interesse de agir por parte da autora, uma vez que esta não teria demonstrado previamente na via administrativa a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional. Afirma que a negativa de atendimento foi decorrente da atuação da Unimed Cuiabá, não tendo sido responsabilidade direta da Unimed-Rio, e que a decisão não leva em consideração o regime de intercâmbio entre as cooperativas.

Alega que, embora faça parte do sistema Unimed, a Unimed-Rio não pode ser responsabilizada pelos atos de outra cooperativa que atua em um estado distinto, defendendo que a sentença viola o princípio da autonomia das cooperativas. Afirma que a negativa de cobertura se deu pela inadimplência da Unimed Cuiabá, e não por falha na prestação de serviços da Unimed-Rio.

Aduz que a conduta não foi comprovada, estando ausentes tanto a má-fé quanto a reiterada, tornando incabível a fixação do valor dos danos morais com base em critérios punitivos-pedagógicos ou, subsidiariamente, a sua redução.

Pede, pois, a reforma da sentença, para
“para julgar extinta a demanda em face desta apelante, em razão das preliminares arguidas, caso não seja esse o entendimento, seja julgada totalmente improcedente o pedido, ou ao menos, que seja reduzido o valor arbitrado a título de condenação em danos morais afim de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Contrarrazões referentes a ambos os apelos foram apresentadas pela parte apelada no id. 290908920.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal centra-se na negativa de atendimento médico, especificamente para consultas com psicólogos, cardiologistas e dermatologistas, solicitadas pela apelada na Unimed Cuiabá, cujo plano de saúde está vinculado à operadora Unimed Rio.

As partes apelantes se imputam culpa mutuamente. A Unimed Cuiabá alega que não realizou o atendimento devido à negativa do plano de saúde da Unimed Rio, enquanto esta, por sua vez, afirma que não houve qualquer negativa de atendimento, mas sim da outra operadora.

Não obstante, ambas defendem o descabimento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatória.

Ambos os recursos merecem parcial provimento.

De início, quanto a legitimidade das operadoras, é importante destacar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços de saúde prestados, aplicando-se a teoria da aparência e a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)

Dessa forma, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva, inclusive no que se refere aos argumentos de mérito apresentados por ambas as partes, os quais fundamentam a alegada ausência de nexo causal em razão da suposta ilegitimidade, questão esta que, desde já, se encontra superada.

No mérito, é incontroverso que houve recusa de cobertura nos atendimentos solicitados pela apelada, o que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de reparação por danos morais.

Conforme exposto na inicial, ao tentar realizar consulta médica agendada, a apelada foi informada da negativa de atendimento por parte da operadora ré, Unimed Cuiabá. Posteriormente, ao buscar atendimento em outras especialidades médicas, também lhe foi negado, sob a justificativa de que o atendimento da Unimed Rio estaria suspenso no Estado de Mato Grosso em razão de suposta inadimplência, sem previsão para liberação (cf. ids. 290908385, 290908387 e seguintes).

Embora a negativa de atendimento não tenha envolvido situações emergenciais, é inegável que a ausência de cobertura para serviços contratados configurou falha na prestação de serviços e causou à autora transtornos significativos, uma vez que a suspensão do atendimento impossibilitou o acesso à rede credenciada para consultas e tratamentos agendados, afetando diretamente sua saúde e bem-estar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura por parte da operadora do plano de saúde configura dano moral
in
re

ipsa
, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE FÍGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes.

2. 'A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.' (
AgInt
no
AREsp
1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
30/06/2020).

3.
"A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in
re

ipsa
. Precedentes
" (
AgRg
no
AREsp
n. 527.140/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2014,
DJe
16/9/2014).

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.880.040/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 28/9/2023.)

Entretanto, é relevante frisar que o valor da indenização por danos morais deve estar em consonância com a gravidade do ato ilícito praticado.

No caso em apreço, a negativa de atendimento, embora não justificada, não envolveu situações de urgência ou emergência, o que atenua a gravidade do transtorno. Considerando a ausência de caráter emergencial nos atendimentos negados e a natureza da falha na prestação do serviço, entendo que o valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença se mostra desproporcional aos fatos narrados.

Em razão disso, reputo mais apropriado reduzir o montante da indenização para R$ 5.000,00, quantia suficiente para reparar o abalo emocional causado pela negativa de atendimento médico, sem comprometer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em situação análoga, envolvendo negativa de atendimento em razão de inadimplemento entre as operadoras, esta Corte já se manifestou:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO POR INADIMPLÊNCIA DA OPERADORA
. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS INOMINADOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA E DESPROVIDO O DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de dificuldades enfrentadas pela autora na obtenção de atendimento médico, decorrentes da suspensão dos serviços da Unimed-Rio no estado de Mato Grosso. A autora busca a reforma da sentença para incluir o reembolso de R$ 8.673,84, referentes a mensalidades e despesas médicas não cobertas. O réu sustenta inexistência de negativa de atendimento e requer a exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas particulares da autora e restituir as mensalidades pagas entre julho e outubro de 2023; (
ii
) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde caracteriza-se como relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A suspensão dos serviços da Unimed-Rio no estado de Mato Grosso, conforme ofício da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, impediu a autora de acessar a rede credenciada, obrigando-a a custear exames e tratamentos particulares, configurando falha na prestação do serviço.

5. O reembolso das despesas médicas particulares deve ser concedido para os gastos devidamente comprovados (ressonância magnética e sessões de fisioterapia), mas não para consulta médica realizada por terceiro, cuja nota fiscal não está em nome da autora.

6.

O pedido de restituição das mensalidades deve ser rejeitado, pois o pagamento decorre da manutenção do contrato e não da efetiva utilização dos serviços, inexistindo previsão legal para devolução nesses casos.

7. O dano moral resta configurado diante da falha na prestação do serviço, que privou a autora do atendimento adequado, gerando insegurança e transtornos significativos.

8.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. O provimento parcial do recurso da autora prejudica o recurso do réu, que buscava a exclusão da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.

(N.U 1006776-70.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
aos recursos interpostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

V
O T
O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1
º
VOGAL):

Acompanho o voto
do
e.

Relator
.

V
O T
O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Divirjo
em parte

do voto do e. Relator

EM
22
DE JULHO DE 2025:

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, MANIFESTOU DIVERGÊNCIA, EM PARTE, A 2ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE JULHO DE 2025.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme se observa do caderno processual, a Recorrida
Bruna Laís Evangelista da Silva Ribeiro
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face das Apelantes
Unimed Cuiabá
e
Unimed Rio
.

Na inicial, alegou que tem plano de saúde contratado com a Unimed Rio, com abrangência nacional, mas, a partir de 28/06/2023, teve o atendimento médico suspenso pela Unimed Cuiabá sem prévio aviso ou justificativa.

Relatou que, em 03/07/2023, ao tentar uma consulta psicológica previamente agendada, teve o atendimento negado, e a situação se repetiu em 10/07/2023 em consulta ginecológica para colocação de DIU.

Argumentou que mesmo depois de diversos contatos com ambas as cooperativas, lhe foi confirmado que o atendimento de beneficiários da Unimed Rio estava suspenso no Mato Grosso, sem previsão de restabelecimento.

Sustentou que, em decorrência da suspensão, está impedida de dar continuidade a tratamentos essenciais nas áreas de psicologia, ginecologia, cardiologia e dermatologia.

Ressaltou, neste ponto, que apresenta lesões cutâneas visíveis, espalhadas pelo corpo, que exigem acompanhamento médico imediato, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e risco para sua saúde.

Argumentou que a recusa no atendimento caracteriza grave falha na prestação do serviço e ofensa contratual, que a submete a risco de comprometimento físico e a danos à sua dignidade.

Formulou pedido liminar para o restabelecimento imediato do atendimento. No mérito, a reativação do atendimento e indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Os pedidos foram julgados procedentes, o Juiz singular tornou definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência e condenou as Requeridas ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com os consectários legais, além de compeli-las
à
arcarem com as custas, despesas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Ambas as Requeridas interpuseram Recurso de Apelação.

A primeira Apelante, Unimed do Estado do Rio de Janeiro (Unimed-FERJ), suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a tese de que a negativa de atendimento e a suspensão dos serviços ocorreram por ato exclusivo da Unimed Cuiabá, pessoa jurídica autônoma e sem vínculo econômico ou societário com a Apelante.

No mérito, em síntese, alega inexistência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que nunca negou qualquer atendimento, e que não há ato ilícito
à
ela imputável, pois os protocolos e documentos apresentados pela Recorrida não comprovam negativa da Apelante.

Aduz que suspensão do atendimento em Mato Grosso decorreu de decisão da Unimed Cuiabá, sem relação com a Unimed-Rio/FERJ, e que eventuais falhas no sistema de intercâmbio não podem ser imputadas a ela.

Insiste que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e que os transtornos narrados configuram meros aborrecimentos, não geram dano moral indenizável

Alega que a Recorrida não comprovou o efetivo dano moral nem sua responsabilidade civil, o que, no seu entender, inviabiliza qualquer condenação.

A Unimed Cuiabá, tal qual a outra Apelante, também suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

Argumenta que não tem qualquer vínculo contratual com a Recorrida, uma vez que ela (a Apelada) é beneficiária da Unimed Rio.

Afirma que cada Cooperativa do sistema Unimed é uma pessoa jurídica autônoma, com gestão, patrimônio e rede próprios, e que a simples existência do sistema de intercâmbio entre Cooperativas não gera solidariedade ou responsabilidade conjunta. Assim, entende que eventual obrigação ou falha na prestação do serviço deve ser atribuída exclusivamente à Unimed Rio.

Aduz que o Julgador singular ignorou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e a autonomia das Cooperativas, e que se equivocou ao condená-la solidariamente.

Sustenta, ainda, que não participou de qualquer negativa de cobertura e sequer tem acesso às cláusulas do contrato firmado entre a autora e a Unimed Rio.

Alega que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar condenação por dano moral, pois não é responsável pelos serviços contratados pela beneficiária.

Assim, entende que inexiste nexo causal entre os supostos danos alegados e a sua atuação; logo, pede seja afastado o dever de indenizar.

De forma subsidiária, pede a redução do valor arbitrado e a adequação da taxa de juros e correção monetária aos parâmetros legais atualizados (Lei 14.905/2024).

Na sessão virtual de 22/07/2025, o Relator deu parcial provimento ao Recursos e seu entendimento foi acompanhado pelo 1º Vogal, Exmo. Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

A conclusão do julgamento foi adiada para esta sessão por videoconferência, pois manifestei divergência no plenário virtual.

Acompanho os eminentes pares no que concerne à legitimidade de ambas as Recorrentes, pois
“a jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva das cooperativas do Sistema UNIMED, com base na teoria da aparência e na solidariedade entre suas integrantes, quando estas compõem a cadeia de prestação dos serviços contratados, conforme precedente do REsp 1.665.698/CE”
. (
AREsp
n. 2.823.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025).

De igual modo, não tenho dúvida de que ocorreu falha na prestação do serviço, pois a Recorrida comprovou a suspensão dos serviços, ainda que não estivesse inadimplente.

A divergência cinge-se à condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A Jurisprudência do STJ
“pacificou-se no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente."
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.185.578/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 14/10/2022).

Isso quer dizer que
“a recusa do plano de saúde em custear determinado tratamento não configura a hipótese de dano moral presumido - ou in
re

ipsa
-, razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de compensar.”
(
AgInt
no REsp n. 2.061.198/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024).

Na hipótese, a Recorrida fundamentou sua pretensão por dano moral, na falha na prestação do serviço.

Embora tenha alegado que a interrupção dos atendimentos comprometeu sua saúde física e emocional, pois ficou sem a assistência necessária nas áreas psicológica, ginecológica, cardiológica e dermatológica, gerando frustração, angústia, insegurança e risco ao agravamento de seu quadro clínico,
não trouxe qualquer prova nesse sentido
.

A quebra da confiança contratual, decorrente da falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral passível de reparação.

Portanto,
respeitado o entendimento dos nobres colegas, deles divirjo
.
Dou parcial provimento aos Recursos de Apelação, reformo a sentença e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral
.

Ante à reforma da sentença, rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte (Autora e Requeridas) e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 30 DE JULHO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 05/08/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC. O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DA UNIMED CUIABÁ E UNIMED RIO, EXCLUSIVAMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, E FOI ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS); A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

EM 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. TATIANE COLOMBO (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Com as vênias aos ilustres votos do Relator e do 1º Vogal, acolho a divergência aberta pela Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, pelos fundamentos que passo a expor.

Conforme delineado nos autos, a controvérsia envolve a recusa de atendimento à autora, beneficiária de plano de saúde contratado com a Unimed-Rio, por parte da Unimed Cuiabá, em razão de suposta inadimplência entre cooperativas no regime de intercâmbio.

Reconheço, desde logo, a legitimidade passiva de ambas as operadoras, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem afirmado a solidariedade entre cooperativas do sistema Unimed, nos moldes da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento prevista no CDC (REsp 1.665.698/CE e
AREsp
2.823.624/PA). Portanto,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva.

Contudo,
divirjo no tocante à configuração do dano moral indenizável
.

A jurisprudência mais recente do STJ vem mitigando a aplicação automática do dano moral
in
re

ipsa
nas hipóteses de negativa de cobertura por plano de saúde, especialmente quando não comprovado o agravamento do estado clínico do beneficiário, situação de urgência ou dano efetivo à integridade psíquica ou física do contratante (
vide

AgInt
no REsp 2.061.198/PB;
AgInt
no
AREsp
1.185.578/SP).

No caso concreto, a autora não estava em situação de urgência ou emergência, tampouco apresentou prova de que a negativa gerou dano psíquico, agravamento de condição de saúde ou lesão a direito fundamental de modo qualificado.

Embora seja frustrante a recusa de atendimento, os elementos dos autos apontam, ao máximo, para mero descumprimento contratual e aborrecimentos ordinários, insuficientes para justificar compensação por dano extrapatrimonial.

Ademais, como bem destacou a 2ª Vogal, a autora não comprovou concretamente os efeitos lesivos diretos da conduta das rés sobre sua integridade física ou emocional, limitando-se a alegações genéricas de transtorno e insegurança.

Nesse sentido, venho decidindo em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA.
NEGATIVA DE COBERTURA
. PROCEDIMENTO PÓS-BARIÁTRICO. ROL DA ANS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio de cirurgia reparadora indicada por médico da autora, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura de cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica não prevista no rol da ANS; e (
ii
) saber se a negativa de cobertura contratual configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do CDC, sendo vedada a exclusão de procedimentos indicados por profissional habilitado com base exclusiva na ausência de previsão no rol da ANS, que possui natureza exemplificativa.

4. A cirurgia pleiteada é considerada etapa complementar do tratamento de obesidade mórbida, cuja cobertura é obrigatória nos termos do Tema 1.069 do STJ.

5. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem demonstração de agravamento da condição de saúde da beneficiária, não configura, por si só, violação à dignidade ou à integridade psíquica da autora, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia reparadora complementar à bariátrica, devidamente indicada por médico assistente, ainda que não prevista expressamente no rol da ANS. 2.
A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais."

(N.U 1001784-63.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025). (Destaquei)

Assim sendo, entendo que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil extrapatrimonial, notadamente quanto à configuração do dano.

Dessa forma, reiterando as vênias ao Douto Relator, acompanhado a divergência e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos das Apelantes, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo, porém, os demais termos da sentença no tocante à obrigação de fazer (continuidade do atendimento).

Por consequência,
reformo
a distribuição da sucumbência, estabelecendo rateio proporcional de 50% entre autora e rés, com honorários recíprocos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do e. relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025
.